Tribunal: TJMT
Processo: 0015243-89.2009.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015243-89.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAURICIO CARNEIRO BRESSANE - CPF: 125.870.447-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAURICIO CARNEIRO BRESSANE - CPF: 125.870.447-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS À ÉPOCA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ANÁLISE DE RETRATAÇÃO COM BASE NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível devolvido pela Vice-Presidência para análise de eventual retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral, em demanda ajuizada há mais de 17 anos, que trata da obrigação do Estado de fornecer o medicamento Tarceva (cloridrato de erlotinibe), prescrito a paciente com câncer de pulmão, à época não incorporado ao SUS, mas atualmente incluído no rol oficial de tratamentos, conforme Portaria nº 51/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da tese firmada pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, é possível a retratação do acórdão anteriormente proferido, que determinou o fornecimento de medicamento ainda não incorporado ao SUS à época da prescrição, mas posteriormente incluído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 6 da Repercussão Geral admite, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que atendidos cumulativamente os requisitos definidos, o que se verifica no caso concreto.

A demanda tramita há mais de dezessete anos, com contexto fático consolidado e acervo probatório robusto, de modo que a retratação comprometeria os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada em formação e da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

O medicamento Tarceva (cloridrato de erlotinibe) foi posteriormente incorporado ao SUS por meio da Portaria nº 51, de 7/11/2013, o que legitima a pretensão autoral e evidencia a superação da resistência administrativa inicial.

A atuação judicial, ao assegurar o fornecimento do medicamento com base em prescrição médica fundamentada, aprovação internacional e posterior incorporação nacional, não configura indevida interferência na política pública de saúde, mas sim proteção efetiva do direito à vida e à saúde.

A jurisprudência do STF, reconhece a possibilidade de fornecimento judicial de medicamentos, desde que comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do paciente, requisitos preenchidos na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A retratação de acórdão que determinou judicialmente o fornecimento de medicamento posteriormente incorporado ao SUS é incabível quando preenchidos os requisitos excepcionais do Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

O decurso prolongado do processo, aliado à consolidação dos efeitos da decisão e à evolução da política pública de saúde, reforça a incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

A atuação judicial para garantir acesso a medicamentos não incorporados à época da prescrição, mas devidamente registrados e incorporados posteriormente, constitui afirmação da jurisdição constitucional dos direitos fundamentais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Mauricio Carneiro Bressane, determinando ao ente estatal o fornecimento do medicamento Tarceva (Erlotinibe) 150 mg, na quantidade e pelo tempo prescritos por seu médico assistente, bem como o pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese:

(i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial;

(ii) impossibilidade de condenação ao fornecimento do medicamento por este não constar dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS;

(iii) ausência de comprovação da eficácia do fármaco para o tratamento indicado; e

(iv) necessidade de observância aos limites orçamentários e à política pública de saúde vigente no Sistema Único de Saúde.

Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Intimado, o autor apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau, sob o argumento de que restaram suficientemente comprovadas a necessidade e a eficácia do medicamento prescrito, além de não haver cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental constante dos autos.

O Ministério Público opinou pelo afastamento da preliminar e pelo desprovimento do recurso.

O apelo foi desprovido, mantendo a sentença de procedência do pedido.

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE REMÉDIO DE ALTO CUSTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DEVER DO ESTADO DE MATO GROSSO EM FORNECER MEDICAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REGULARMENTE FIXADOS – SENTENÇA CONFIRMADA.

No caso dos autos, não há dúvida alguma se o autor da ação é portador de câncer, existindo confirmação do diagnóstico por meio de prova documental vinda do instituto do câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, bem como a indicação do fármaco para ser ministrado em combate a grave doença, sendo desnecessário para o deslinde da demanda a sua submissão a perícia médica, aplicando-se na espécie o art. 130, do Código de Processo Civil.

A exigência de cumprimento de formalidade burocrática não deve ser considerada para fins de obstáculo a fornecimento da medicação pretendida, que em última análise visa minorar o sofrimento do autor da ação, se não puder curá-lo.

Por sua vez, o alto custo do medicamento não impede a determinação judicial, pois o direito à saúde suplanta a eventual falta de previsão orçamentária de sorte que a garantia fundamental do indivíduo terá total prevalência num eventual confronto entre os princípios jurídicos.

O juiz da causa deixou claro no decisório que o valor foi fixado levando em conta “a singela do caso apresentado e sopesadas as condições previstas no § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil, aliado ao fato de que a parte vencida é a Fazenda Pública, cujos recursos se destinam a manutenção da coletividade”, de modo que nada há pra ser corrigido nesse capítulo da sentença.”

Após, houve interposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Ambas as partes aviaram recursos aos Tribunais Superiores. Em razão da existência de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 6/STF), o feito foi sobrestado.

Finalizado o julgamento do recurso paradigma, os autos retornaram a órgão fracionário, por força do disposto no art. 1.030, II, do CPC, após juízo de admissibilidade realizado na Vice-Presidência deste Tribunal, para eventual juízo de retratação, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de feito devolvido pela Vice-Presidência para análise de eventual retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, cuja tese jurídica foi assim delineada:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, conforme o item 4 do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, considerando os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, atestada por laudo médico fundamentado, com a descrição dos tratamentos anteriormente realizados; e

(f) incapacidade financeira do paciente para suportar os custos do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:
(a) analisar o ato administrativo, comissivo ou omissivo, de não incorporação pela CONITEC ou a negativa de fornecimento na via administrativa, à luz das peculiaridades do caso concreto e da legislação vigente, em especial a política pública do SUS, sendo vedada incursão no mérito administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, conforme item 2, mediante prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), se existente na jurisdição, ou a entes/pessoas com expertise técnica na área, sendo insuficiente a prescrição, relatório ou laudo médico apresentados exclusivamente pela parte autora; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar os órgãos competentes para análise de sua possível incorporação ao SUS.”

Trata-se, pois, de precedente de observância obrigatória, à luz do que dispõe o artigo 927 do Código de Processo Civil, impondo-se, ao magistrado, a análise da compatibilidade entre o acórdão proferido e os critérios excepcionais firmados pelo STF.

No caso concreto, todavia, não se vislumbra hipótese de retratação, como passo a demonstrar.

Em primeiro lugar, cumpre observar que, embora ainda pendente de trânsito em julgado — dada a interposição de recursos especial e extraordinário — a presente demanda foi ajuizada há mais de dezessete anos, tramitando por diversas instâncias e consolidando, ao longo do tempo, um acervo probatório robusto e um contexto fático absolutamente estável.

O tempo de tramitação da demanda, somada à consolidação dos efeitos da decisão recorrida, impõe uma ponderação entre os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada em formação e da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República), o que fragiliza, sobremaneira, qualquer pretensão de retroação da novel tese jurisprudencial ao caso concreto.

Além disso, sobreveio a incorporação do medicamento Tarceva (Erlotinibe) ao Sistema Único de Saúde, conforme Portaria nº 51, de 7/11/2013: “
Torna pública a decisão de incorporar o cloridrato de erlotinibe para o tratamento do câncer de pulmão de células não-pequenas avançado ou metastático mutação EGFR sem criação de novo procedimento, sem alteração de valor dos procedimentos disponíveis e sem modificação do modelo de financiamento da quimioterapia no Sistema Único de Saúde - SUS.”

A incorporação do medicamento ao SUS,

não apenas convalida a legitimidade da pretensão autoral, como também demonstra que a resistência inicial da Administração Pública se mostrou incompatível com a própria evolução técnico-científica do tratamento da neoplasia pulmonar, circunstância que desloca o juízo de excepcionalidade para a esfera da normalidade terapêutica atual.

O referido fármaco, prescrito ao autor/ apelado após o insucesso de outras terapias, foi recomendado como única medida capaz de preservar sua vida e assegurar-lhe tratamento digno e eficaz. À época, embora não constasse nas listas do SUS, já contava com aprovação por agências internacionais de elevada credibilidade científica, como a FDA (Estados Unidos), Health Canada e Swissmedic, fato que lhe conferia suporte técnico suficiente para justificar sua prescrição.

Posteriormente, o registro do medicamento junto à ANVISA e sua efetiva incorporação às diretrizes terapêuticas do SUS apenas ratificaram sua eficácia, segurança e essencialidade, evidenciando que a atuação judicial, longe de invadir a seara administrativa, antecipou uma correção de rumos por parte do Estado.

Deve-se destacar, nesse ponto, que a atuação do Poder Judiciário na proteção de direitos fundamentais — notadamente o direito à saúde (art. 6º e art. 196 da CRFB/88) — não pode ser reduzida a um papel meramente espectador frente à inércia ou à omissão estatal. A jurisprudência consolidada do STF, inclusive no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada n. 175-PE, reconhece que o fornecimento de medicamentos pode ser deferido judicialmente, desde que verificada a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do paciente — requisitos plenamente satisfeitos na presente hipótese.

Não se trata, pois, de intervenção judicial indevida na política pública de saúde, mas sim de afirmação da jurisdição constitucional dos direitos fundamentais, sobretudo diante de uma omissão supervenientemente reconhecida pelo próprio Estado, ao incorporar o medicamento ao rol de tratamentos do SUS.

Assim, mesmo à luz dos parâmetros fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, a decisão anteriormente proferida resiste incólume ao crivo da nova orientação, pois enquadra-se nas hipóteses excepcionais admitidas pelo próprio julgado, com destaque para os seguintes aspectos: existência de prescrição médica fundamentada, com detalhamento dos tratamentos anteriores; aprovação internacional e posterior incorporação nacional do fármaco; registro pela ANVISA; imprescindibilidade clínica do tratamento; incapacidade financeira da parte autora; e, por fim, o decurso do tempo, que consolidou os efeitos da decisão e esvaziou a controvérsia jurídica outrora existente.

Destarte, inexiste razão jurídica ou fática que justifique a retratação do julgado, cuja fundamentação permanece sólida, compatível com a tese firmada no Tema 6 e respaldada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, vetor axiológico da Constituição da República.

Pelo exposto, deixo de exercer juízo de retratação, mantendo-se hígido o acórdão recorrido, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025